Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 359. SOMATÓRIO DOS RENDIMENTOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou, em sede de repercussão geral (Tema no 359), o entendimento de que o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório dos proventos de aposentadoria e pensão percebidos pelo servidor, quando a morte do instituidor da pensão ocorrer após a Emenda Constitucional 19/1998.
2. O fato de os proventos de aposentadoria de servidor público não superarem o teto constitucional por alguns anos não impede a Administração de iniciar os devidos descontos após a nova orientação da Suprema Corte, não se operando a decadência.
3. Negou-se provimento ao recurso.